Tribunal: TCU
Processo: 023.021/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) em desfavor do Sr. Oídio Gonçalves de Oliveira, prefeito do Município de Santa Fé do Araguaia/TO na gestão 2017-2020, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 170/2017, cujo objeto era a aquisição de trator e implementos agrícolas para o município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 170/2017 (Siafi 846643), cujo objeto era a aquisição de trator e implementos agrícolas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de Oídio Gonçalves de Oliveira; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do responsável Oídio Gonçalves de Oliveira, com base nos artigos 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. comunicar a decisão ao responsável e aos demais interessados.